Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017126-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), LUDCEYA MILLAN SILVA - CPF: 024.058.861-46 (APELADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017126-96.2019.8.11.0002

Apelação Cível no 1017126-96.2019.811.0002

Apelantes:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Apelada:
LUDCEYA MILLAN SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONSORCIO QUITADO NO PRAZO PREVISTO NO PACTO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CARTA DE CREDITO CONTRATADA – DANOS MORAIS E VALOR DO ARBITRAMENTO MANTIDOS – VALOR RAZOÁVEL.

É direito do consumidor ter a carta de crédito pela qual contratou e pagou todas as parcelas que lhe foram exigidas.

É possível a condenação por danos morais, em valor razoável, se o consumidor somente conseguiu obter, por intermédio de ação judicial, o direito de ter a carta de crédito contratada, pela qual pagou no tempo e modo pactuados, todas as prestações que lhe foram exigidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017126-96.2019.8.11.0002

Apelação Cível no 1017126-96.2019.811.0002

Apelantes:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Apelada:
LUDCEYA MILLAN SILVA

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.

AÇÃO
:
Restituição de Quotas de Consórcio c/c Danos Morais no
1017126-96.2019.811.0002
proposta por
LUDCEYA MILLAN SILVA
,
em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, aqui apelantes.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou parcialmente procedente
a Ação,
condenou
as requeridas, aqui apelantes, solidariamente, ao pagamento da Carta de Crédito adquirida pela autora, acrescida de correção monetária a partir da data prevista para a quitação do consórcio e encerramento do grupo e juros a partir da citação.

Condenou ainda
a indenizarem a autora no valor de R$10.000,00 por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou também
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ser administradora do consorcio e ter apenas cedido seu espaço para a realização da venda, bem como que quem recebeu pelo consorcio foi a empresa
Realiza Administradora de Consórcios Ltda
..

Argui que seu papel como corretora foi apenas o de informar as condições do contrato e demais documentos necessários e que cabe a administradora gerenciar o grupo e realizar as assembleias e sorteios, bem como, por ultimo, realizar o pagamento das cartas de crédito aos contemplado.

Argui que não compete a si, como corretora, análise de pagamento de taxa de administração, cotas contempladas, devolução de valores pagos, porquanto é a administradora quem gere os grupos e recebe todos os valores do consórcio.

Alternativamente, defende a impossibilidade de devolução, por ela, apelante, de valores e o enriquecimento indevido da autora, notadamente por não fazer parte da relação jurídica havida entre a autora e a administradora do consórcio. Também alega que a atora irá receber duas vezes, ou seja, da apelante e da administradora do consórcio.

Defende a falta de danos morais.

Alternativamente, pugna pela diminuição do valor da compensação moral, de R$10.000,00 para R$1.000,00.

Contrarrazões da requerida
Realiza Administradora de Consórcios Ltda.
, defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ter transferido o grupo de consórcio para a empresa
Govesa Administradora de Consórcio Ltda.
em 30.7.2018 que, posteriormente, por sua vez, o transferiu para a empresa
Disbrave Administradora de Consórcio Ltda.
em 28.2.2020, que é a atual administradora do grupo da autora apelada e que é quem deve responder, unicamente, pela condenação imposta pela sentença.

Sem contrarrazões da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017126-96.2019.8.11.0002

Apelação Cível no 1017126-96.2019.811.0002

Apelantes:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Apelada:
LUDCEYA MILLAN SILVA

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.

AÇÃO
:
Restituição de Quotas de Consórcio c/c Danos Morais no
1017126-96.2019.811.0002
proposta por
LUDCEYA MILLAN SILVA
,
em face de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, aqui apelantes.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou parcialmente procedente
a Ação,
condenou
as requeridas, aqui apelantes, solidariamente, ao pagamento da Carta de Crédito adquirida pela autora, acrescida de correção monetária a partir da data prevista para a quitação do consórcio e encerramento do grupo e juros a partir da citação.

Condenou ainda
a indenizarem a autora no valor de R$10.000,00 por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou também
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para reconhecer a ilegitimidade passiva da aqui apelante, a fim de exclui-la da condenação imposta pela sentença.

Alternativamente, saber se é caso de afastar a condenação por danos morais e/ou de diminuição do valor

Cuida-se, na origem, de Ação de Restituição de Quotas de Consócio c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por
LUDCEYA MILLIAN SILVA
em desfavor de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
CONSÓRCIO GOVESA
, em que alegou ter firmado em 13 de junho de 2013 com a primeira requerida contrato de adesão com carta de crédito no valor de R$ 37.550,00 com atualizações, e no final do contrato, quitou o valor de R$49.294,29 tendo feito o pagamento de todas as mensalidades.

Sustenta que ao solicitar a liberação da carta de crédito junto à
Domani
foi informada que o contrato teria sido vendido para o Grupo GOVESA e não seria mais responsável, sendo orientada a contatar a central da empresa.

Ao entrar em contato com a segunda requerida foi lhe dito que, de acordo com a cláusula 32 do contrato, a sua quitação não garante o recebimento da carta de crédito, porém a citada cláusula trata da antecipação do pagamento do contrato, não da quitação.

Argumenta que, para solucionar o problema procurou o Procon, que em contato com a requerida informou que ‘
a consumidora participa do grupo 210, que a cota do grupo encerraria no início de 2019, porém em virtude do grande número de inadimplência do grupo cota, a consumidora foi notificada sobre assembleia que ocorreu no início do ano, onde ficou decidido pela maioria que o grupo cota 210 será contemplado no ano de 2025’
, não obtendo êxito na solução do problema, o que ensejou a propositura da ação.

A alegação de ilegitimidade passiva, arguida por
Domani
e por
Realiza
, se confundem com o mérito do apelo e, portanto, com ele será analisada, isso porque ao resolver o mérito deste recurso estará, por consequência, resolvida também a alegação de ilegitimidade passiva das duas empresas.

A autora contratou com a empresa
Domani
, que por sua vez transferiu o grupo de consórcio que encerraria em 2019, o para outra empresa,
Realiza
, que por sua vez o transferiu para outra,
Govesa
. Todas requeridas.

Assim, agiu com acerto a sentença ao condenar, solidariamente, as requeridas, porquanto integram a cadeia de consumo, nos termos do §1o, do art. 25, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
”
(grifei).

Aliás, em recente julgamento, 21/10/2021, este também foi o entendimento lançado pela e. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
inclusive, em recurso que também envolveu duas das partes deste processo
(
Domani e Realiza
). Veja:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS REJEITADAS – CONTRATO DE CONSÓRCIO
– DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – DEVER DE AGUARDAR ENCERRAMENTO – AGUARDO POR DUAS DATAS DE ENCERRAMENTO – PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS REALIZA E DOMAN
I – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU INCIDÊNCIA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE VALOR DO BEM E CLÁUSULA PENAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA SOBRE O VALOR PAGO – PRETENSÃO ABUSIVA SOBRE VALOR DO BEM – ONERAÇÃO DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI E CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DA CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA REALIZA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DOMANI DESPROVIDO.

Sem razão as promovidas, ora Recorrentes, uma vez que, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

A ação fora proposta contra a corretora que vendeu o produto, quem negociou, fez as tratativas e contra a então administradora e a atual administradora do consorcio, todos, pois, integrantes da cadeia de consumo, de modo que respondem objetiva e solidariamente pelo fatos narrados e danos supostamente causados.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

O caso posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores pagos pelo consórcio, após desistência, tendo a parte promovente aguardado o prazo de finalização do grupo inicialmente previsto para setembro/2018, modificado para fevereiro/2019 e, posteriormente, modificado para outubro/2025 motivo que originou a presente ação, pois o consumidor considerou abusiva tal alteração unilateral.

Portanto, devidamente caracterizado pelo magistrado a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor, pois aguardou, por duas vezes, o prazo concedido. Portanto, correta a sentença na parte que determina a restituição dos valores, pois o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo, por duas vezes, cumprindo seu dever.

Resta, portanto, analisar o cabimento da taxa de administração sobre o valor do bem e não sobre o valor pago, a incidência de cláusula penal e os marcos de juros e correção monetária.

No caso, a parte promovente pagou R$ 6.333,44 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), do qual deve ser deduzido a taxa de administração no percentual de 18%. O magistrado abateu tal percentual do valor pago, mas a parte promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS pretende a incidência sobre o valor do bem, o que se mostra abusivo.

Aliás, jurisprudência é no sentido de que a Taxa de Administração deve ser proporcional ao tempo de permanência e vinculação ao grupo, não tendo havido insurgência pelo consumidor, sendo devida na integralidade em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus. Por outro lado, a pretensão de indenização por desistência ou cláusula penal não se mostra devido, pois para fazer jus a tal verba é preciso prova do prejuízo que, no caso, inexiste, mesmo porque a taxa de administração já integra em si um caráter compensatório, exigindo-se prova de prejuízo para incidência da cláusula penal.

No que se refere à indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, pois devidamente caracterizada, seja pela ausência de solução administrativa, seja pela prorrogação do prazo em juízo do consumidor, fazendo-o esperar além do prazo devido para restituição, estando o valor fixado em patamar razoável.

A correção monetária, porque visa a repor o poder de compra da moeda, deverá incidir desde os respectivos desembolsos, nos termos da Súmula 35, do STJ) enquanto que os juros moratórios, na ordem de 1% ao mês, são cabíveis a partir da mora da administradora, ou seja, a partir da contemplação, ou do 31o dia após o encerramento do grupo (setembro/2018).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida REALIZA parcialmente provido e da promovida DOMANI desprovido.”
(N.U 1013968-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Assim como consignou a sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve, não é mesmo caso de afastar as empresas do polo passivo da ação:

“
Domani Distribuidora argumenta que os documentos juntados pela autora demonstram que o consórcio era administrado pela Realiza, posteriormente Goveza, e não pela Domani, de modo que considerando que a pretensão postulatória é apenas a liberação da carta de crédito, que é de responsabilidade única e exclusiva da corré, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Razão não assiste à requeira, haja vista que a autora celebrou negócio jurídico por meio da intermediação feita por essa requerida em sua sede, sendo certo que aos olhos da consumidora integra a relação contratual mantida entre as partes, inclusive consta sua logomarca na proposta do contrato, conforme se vê do documento constante no id. 30174970
- Pág. 1.

De tal modo, em sendo evidenciado que a corré participou da captação do cliente e da prestação de informações que a levaram à malfadada contratação, ficou evidenciada a sua integração na cadeia de consumo
, o que aliada ao princípio da aparência, justifica a sua inclusão no polo passivo da demanda em que se questionam os serviços prestados no bojo do negócio jurídico que intermediou.

Neste sentido já manifestou o e. Tribunal de justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - ADMINISTRADORA DE GRUPO DE CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LANCE OFERTADO – RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS. I –
Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor
. II - Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a matéria é meramente de direito, tornando-se despicienda a produção da prova testemunhal que apenas retardaria injustificadamente a solução do litígio em tela, ao passo que a instrução se encerra ao âmbito documental. III – A ausência de informação claras acerca das exigências necessárias, que inviabilize a contemplação da cota de consórcio, provoca angústia significativa, ensejadora do dano moral. IV - Versando obrigação de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir a citação. V – O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura, por si só, sucumbência recíproca, devendo as requeridas responderem integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (TJ-MT - AC: 00161822020178110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019) – Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - MÉRITO: PLEITEADA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS - CONVENIÊNCIA DA DILAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – SENTENÇA ANULADA INCLUSIVE QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS CORRÉS – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico. Exegese dos preceitos mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, se os fatos relatados e os elementos indiciários dos autos indicam a que o julgamento antecipado da lide cerceou a defesa do autor, conveniente a declaração da nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento. A emissão do boleto do lance pela operadora do grupo de consórcio, correspondente a 32,79% do importe total da carta de crédito, aliada ao respectivo pagamento de tal valor pelo consorciado indiciam a verossimilhança da narrativa inicial, no sentido de que o lance por este ofertado foi vencedor, justificando, assim, a dilação probatória a fim de propiciar uma análise mais acurada da causa. A nulidade atinge também
o reconhecimento da ilegitimidade passiva da revendedora de veículos, se da narrativa dos fatos na inicial, o autor aponta que a corré excluída da relação jurídica teria participado da captação do cliente e da prestação de informações que o levaram à malfadada contratação.
-“ (N.U 1000543-12.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) – negritei.

Demais disso, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JÁ DECIDIU QUE
, ‘devido à atuação ostensiva do corretor (que intermediou o negócio perante o consumidor)
COMO REPRESENTANTE DO SEGURADOR, ESTABELECE-SE UMA CADEIA DE FORNECIMENTO A TORNAR SOLIDÁRIOS SEUS PARTICIPANTES’ (RESP 658.938/RJ )
.

Isto posto,
rejeito a preliminar
arguida pela requerida.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se que o grupo da autora encerraria em 2019 e ela pagou todas as parcelas, ou seja, quitou o contrato. Posteriormente, em razão da inadimplência de outras pessoas que também integravam o grupo, as empresas, notadamente, a últimas para a qual o grupo de consorcio foi transferido, entendeu por prorrogar, inclusive sem prova da comunicação à autora, o término do grupo para 2025. Entretanto, esta alteração não pode prejudicar a autora que já tinha cumprido com sua parte da obrigação pactuada.

Logo devida é a entrega da carta de crédito para a autora como foi reconhecido pela sentença, cujo fragmento também se transcreve:

“
IV – Do mérito.

Reforço que, o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

O feito deve ser julgado procedente.

É incontroverso que as partes firmaram o ‘Contrato de Participação em Grupo de Consórcio’ em julho de 2013 com prazo de 70 meses para aquisição de veículo no valor de R$37.550,00 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), id. 3017497, o qual foi devidamente quitado pela autora (id. 30174969).

No caso em tela, a requerida sustenta que conforme previsão da Cláusula 32 do Contrato, ‘a quitação do contrato por meio de antecipação ou não, não gera a contemplação e disponibilização da carta de crédito’.

No entanto, o argumento da requerida não merece prosperar, na medida em que, diversamente do alegado, citada cláusula estabelece apenas que a antecipação de pagamento das parcelas do consócio não contemplado não lhe da o direito de exigir a contemplação, nada prevendo quanto à quitação do contrato sem a antecipação.

Demais disso, ainda que referida cláusula assim o previsse esta seria nula. A hipótese sub judicie trata-se de demanda abrangida pela legislação consumerista e o Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o, II do CDC) e o artigo 14 da Lei de Consórcios (Lei 11.795/08) entende como abusiva a cláusula que deixa o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, a cláusula que deixa ao arbítrio da Administradora a data para concessão da carta de crédito mesmo após a sua quitação e encerramento do grupo deve ser considerada abusiva, pois viola os princípios da não surpresa e da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito (artigo 51, IV c/c §1o, III do CDC).

De outro norte, nota-se que em sua sucinta defesa a administradora do consórcio requerida não menciona sua intenção em pagar a autora ou qual seria a data prevista para o formal encerramento do grupo e pagamento da carta de crédito quitado, nem sequer justifica o motivo do não pagamento ao final do prazo estabelecido no contrato.

A justificativa foi apresentada apenas perante o Procon, que em contato com a requerida foi informado que “a cota do grupo encerraria no início de 2019, porém em virtude di grande número de inadimplência do grupo cota, a consumidora foi notificada sobre a assembleia que ocorreu no início do ano, na qual ficou decidido pela maioria que o grupo da costa 2010 será completado no ano de 2025’ (id. 26005661 - Pág. 3).

Ora! Não é razoável imaginar que uma pessoa contrate um plano de consórcio com prestações que duram 70 (setenta) meses, mais de 5 anos, e mesmo após o fim do consórcio sem contemplação, concorde em aguardar por mais 5 (cinco) anos, para receber seu crédito
.

Ademais, observa-se que apesar de formalmente notificada pelo Procon a apresentar a ata da Assembleia e a cópia da notificação da ciência da consumidora da sua realização, o que é previsto no art. 37 da Circular n. 3432/2009, a ré quedou-se inerte, sequer realizou qualquer proposta de acordo à requerente, seja na esfera judicial ou extrajudicial.

De tal modo, a administradora do consórcio não logrou comprovar a informação prévia e adequada da consumidora a respeito da prorrogação, com a cientificação da data e da temática que seria abordada na Assembleia Geral
, não obtendo êxito, portanto, em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessa toada, deve ser acolhido o pedido para ser determinada a imediata liberação da carta e crédito com os valores devidamente atualizados.”

(grifei).

Não se verifica o alegado enriquecimento indevido da autora, porquanto não receberá duas vezes como alegou a empresa recorrente. A condenação foi solidária e não determinou que cada empresa pague, uma a uma, a autora.

Possível também a condenação por danos morais, porquanto a questão ultrapassou o mero dissabor.

A autora somente conseguiu seu direito após provocar o Judiciário. Aliás, nem o Procon conseguiu resolver a situação da autora.

Assim, também como ponderou a sentença, é mesmo caso de condenação por danos morais. Aliás, o valor fixado na origem bem atende as particularidades do caso e não comporta diminição, notadamente por não impor enriquecimento ilícito.

Veja o fragmento da sentença:

“
Outrossim, deve ser acolhido o pleito de indenização por danos morais, pois ficou evidente que em decorrência dos acontecimentos noticiados provocou na requerente a situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa.

Destarte, a conduta da requerida de negar o que de direito à requerente, valendo-se de cláusulas que claramente não se aplicava ao caso, mesmo após confrontação do Órgão de Defesa do Consumidor (Procon), certamente lhe causou sentimentos de incertezas, sentindo-se despojada e ludibriada, o que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e justificam a pretendida indenização por dano moral.

Nessa linha de raciocínio colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça proferido em caso análogo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – CONSÓRCIO – QUITAÇÃO NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO – PRORROGAÇÃO DO GRUPO – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA NÃO COMUNICADA AO CONSUMIDOR – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS SEGUROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, ambas respondem solidariamente perante o consumidor. 2.
Se a Administradora não comprova que avisou o consumidor com antecedência sobre a convocação da Assembleia Extraordinária, não pode exigir dele o conhecimento e cumprimento dos termos nela definidos. 3. A frustração das legítimas expectativas do consorciado que, mesmo efetuando a quitação integral, não obteve a carta de crédito ao final do prazo previsto inicialmente, caracteriza dano moral.”
(N.U 1008425-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pelos autores, e sem representar enriquecimento sem causa.

Por fim,
indefiro
os pedidos formulados nas petições de id. 58024959 e 33309853, haja vista tratar-se de relação de consumo em que não é cabo o chamamento ao processo.”

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente
a Ação,
condenou
as requeridas, aqui apelantes, solidariamente, ao pagamento da Carta de Crédito adquirida pela autora, acrescida de correção monetária a partir da data prevista para a quitação do consórcio e encerramento do grupo e juros a partir da citação.

Condenou ainda
as requeridas a indenizarem a autora no valor de R$10.000,00 por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se, de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022